Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727842-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Agravado (s): JORGE FAUSTINO CONDE E OUTROS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de usucapião no 0703142-13.2021.8.07.0018, proposta por JORGE FAUSTINO CONDE em desfavor de JMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS, reconheceu a competência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento da demanda, nos seguintes termos: Sobre a arguição de incompetência deduzida em id 133442518: Em que pese o caráter atomizado da presente lide, esta é apenas uma dentre inúmeras demandas idênticas envolvendo disputa fundiária na região de Planaltina. À semelhança do que ocorreu no caso do Setor Tradicional daquela mesma satélite, é evidente que o conjunto das lides fundiárias naquela região reflete intenso interesse social, devendo o tratamento jurídico de todas as lides, que envolvem interesses de milhares de cidadãos, ser uniforme, em prol da isonomia e da preservação do prestígio da instituição Judiciária. A intensa repercussão social que, repito, está envolvida nesta e nas várias outras lides similares em tramitação junto a este Juízo, justifica a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, nos exatos termos do art. 2o, IV, da Resolução n. 03/09, do Pleno Administrativo do TJDFT. Ademais, como acima lembrado, questão semelhante já fora decidida por esse Juízo, inclusive com solução consolidada em IRDR, fato que corrobora a manutenção da competência neste Juízo. Não há distinção substancial entre os casos do Setor Tradicional e a região de Mestre D'Armas, ambas situadas na mesma satélite, que justifique tratamento distinto entre os cidadãos planaltinenses. Caso se estabeleça nova polêmica jurisprudencial, agora sobre a competência deste Juízo para o julgamento das demandas que têm, sublinho uma vez mais, intenso interesse social subjacente, será o caso de se suscitar novo IRDR, agora para a uniformização do aspecto formal que já deveria estar superado. Logo, ratifico a competência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento desta demanda, bem como das várias outras similares em tramitação (...) (ID 133740623 - Pág. 1/2 – PJE 1a instância). O Órgão Ministerial sustenta a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para o processamento e julgamento da ação de usucapião de origem. Afirma que o imóvel usucapiendo foi objeto de regularização; encontra-se individualizado e registrado no ofício do registro de imóveis competente, limitando-se as partes a discutirem o domínio sobre o referido bem. Alega que eventual sentença que venha a reconhecer o direito pleiteado pelo autor, por si só, nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, pois o que se discute não é a atividade que se pretende exercer no local e, sim, a titularidade do direito de exercê-la, como decorrência do direito de propriedade. Argumenta que a tramitação da ação popular no 0700369-92.2021.8.07.0018 perante a VMA contra o Decreto Distrital no 40.886, de 16 de junho de 2020, que atribuiu à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB a competência para promover a titulação de domínio e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada pelo Distrito Federal em benefício dos ocupantes da ARIS Mestre D’Armas, na Região Administrativa VI - Planaltina-DF, tampouco tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada para processar e julgar as centenas de ações individuais de usucapião que vêm sendo propostas pelos ocupantes dos lotes em questão, uma vez que o Decreto no 35.913/2014, que aprovou o Projeto Urbanistico URB-RP 072/09 (MDE-RP 072/09), referente à ARIS Mestre D’armas I – Gleba 2, não foi objeto de impugnação e foi levado a registro, tendo como consequência a individualização das matrículas desses lote. Aduz, por fim, que o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente para o julgamento dessas causas individuais não impede que a Vara Cível de Planaltina dê tratamento uniforme às centenas de ações de usucapião que estão sendo propostas pelos ocupantes dessas áreas. Não há pedido de liminar. Intimem-se JORGE FAUSTINO CONDE (autor); JMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (réu); SIC – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. (réu); MARIA DE LOURDES DA SILVA (confinante); JAQUELINE FIRMINA LIMA (confinante); ANA ROSA DE JESUS (confinante); e a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (curadoria especial dos eventuais terceiros interessados) para, caso queiram, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil[1]. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.